Tribunal: TJDFT
Processo: 0738481-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. RÉU SOLTO. PEDIDO DE ADIAMENTO DA SESSÃO PLENÁRIA. MOTIVO JUSTIFICADO. INDEFERIMENTO DESARRAZOADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Comprovado que o advogado constituído do paciente atuaria na mesma data em audiência de réu preso, anteriormente designada em outros autos, mostra-se justificada a impossibilidade de comparecimento do impetrante à sessão plenária da ação penal de origem, à qual o paciente responde em liberdade, permitindo que seja concedida a ordem para que nova data seja designada.
2. Ordem concedida para determinar o adiamento da sessão plenária designada nos autos da ação penal de origem, a fim de que outra data seja designada, confirmando-se a liminar.